Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703075-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE AGRAVADO: CLEONIDES DE SOUSA GOMES D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora